Tribunal: TJSP
Processo: 2165199-45.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Mútuo
Órgão julgador: Virgilio de Oliveira Junior
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-19
Data de publicação: 2020-11-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000900610
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de
Instrumento no 2165199-45.2020.8.26.0000, da Comarca de Cotia, em que
é agravante ASTRAZENECA DO BRASIL LTDA, é agravada DANIELA
MEDEIROS DE FIGUEIREDO.
ACORDAM, em 21a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão. O julgamento teve a participação dos Exmo.
Desembargadores ITAMAR GAINO (Presidente sem voto), MAIA DA ROCHA
E DÉCIO RODRIGUES.
São Paulo, 19 de outubro de 2020.
VIRGILIO DE OLIVEIRA JUNIOR
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2165199-45.2020.8.26.0000 COTIA 2/4
VOTO N.: 45168
AGRAVO DE INSTRUMENTO N.:
2165199-45.2020.8.26.0000
COMARCA: COTIA
AGRAVANTE: ASTRAZENECA DO BRASIL LTDA
AGRAVADO: DANIELA MEDEIROS DE FIGUEIREDO
Agravo
de
instrumento.
Pedido
de
penhora dos direitos da recorrida,
sobre imóvel alienado, fiduciariamente.
Indeferimento.
Sem
contrarrazões.
Pedido da credora que é acolhido.
Possibilidade de ser penhorado o direito
da devedora que recai sobre bem
imóvel. Decisão reformada. Recurso
provido.
Astrazeneca do Brasil Ltda, interpõe AI contra a
decisão de Primeiro grau que indeferiu o pedido de
penhora dos direitos da recorrida, Daniela Medeiros de
Figueiredo. Sem o oferecimento de contrarrazões.
É o relatório.
Dá-se provimento ao agravo.
E isso pela singeleza do pensamento de que é

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2165199-45.2020.8.26.0000 COTIA 3/4
possível a penhora de direitos da recorrida sobre a
aquisição de imóvel, ainda que alienado fiduciariamente a
banco.
Como sabido, o juiz de piso “indeferiu o pedido de
penhora dos direitos de aquisição do respectivo imóvel
em caso de quitação do débito perante a credora
fiduciária, sob o fundamento de que: (i) Não caberia
penhora sobre os direitos de aquisição de propriedade
do imóvel, em caso de quitação, diante da suposta
expectativa de eventual direito. (ii) O bem imóvel
gravado de alienação fiduciária não poderia ser objeto
de penhora, uma vez que ao credor se transfere apenas o
domínio resolúvel da coisa alienada e a posse indireta do
bem dado em garantia, tornando-se o devedor um mero
possuidor direto e, por força da lei, depositário do bem
alienado, nunca possuindo a propriedade do mesmo”.
Não requereu a recorrente penhora sobre o bem
imóvel, mas, sim, sobre o “direito atual e concreto,
consistente no direito real de aquisição do imóvel (que
é distinto do direito real de propriedade) em caso de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2165199-45.2020.8.26.0000 COTIA 4/4
quitação, pela Agravada, do débito perante a credora
fiduciária, em respeito ao que dispõe o artigo 1.368-B do
Código Civil”.
Portanto, não havendo obstáculo a que onere o
direito da devedora, que possui sobre o imóvel alienado
fiduciariamente, acolhe-se o pleito da agravante.
Ante o exposto, acolhe-se o AI para, reformada a
decisão agravada, deferir o pedido de penhora dos
direitos da recorrida sobre a aquisição de imóvel
alienado, fiduciariamente.
Virgilio de Oliveira Junior
Relator
Assinatura Eletrônica